Tribunal: TCU
Processo: 003.959/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 21) interposto pela Sra. Adelina Rocha Leite Santiago, por sua procuradora Oracildes Santiago, contra o Acórdão 9.256/2020  TCU  2a Câmara, Relator o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Adelina Rocha Leite Santiago, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 9256/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de pensão militar ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.